Tribunal: TJBA
Processo: 8015220-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015220-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ASTREINTES
DEVIDAS DURANTE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DA FASE DE CONHECIMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.
OMISSÃO DA SENTENÇA QUE DEVERÁ SER SANADA EM AÇÃO PRÓPRIA (ART. 85, §18, CPC).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença, que reconheceu a exigibilidade de multa cominatória (astreintes) e fixou honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, sanando omissão do título executivo judicial.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cobrança das astreintes após a revogação da tutela de urgência em virtude do falecimento da parte autora; e (ii) saber se é admissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando omissos na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir
As astreintes são devidas desde o descumprimento da obrigação até seu cumprimento ou revogação, e a sentença, mesmo após o falecimento da parte autora, reconheceu a permanência do direito dos sucessores à sua execução da multa. A decisão liminar fixou multa diária limitada ao valor da causa, reconhecendo descumprimento pela recorrente por dois meses e sete dias, totalizando R$ 20.000,00.
Quanto aos honorários advocatícios, sendo a sentença transitada em julgado omissa, não é possível sua fixação de ofício na fase de liquidação, devendo ser manejada ação autônoma, conforme art. 85, § 18, do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a execução de astreintes reconhecidas em sentença, mesmo após a revogação da tutela de urgência e o falecimento da parte autora.
2. É incabível a fixação de honorários advocatícios omissos em sentença transitada em julgado no bojo da liquidação, devendo ser ajuizada ação autônoma para tal finalidade.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015220-13.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Agravante,
CAIX
A DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
, e, como Agravada,
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA